Tribunal: TJPA
Processo: 0012536-44.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0012536-44.2012.8.14.0006

APELANTE: ODAIZA NEVES DE JESUS, JEVSON NEVES DE FREITAS

EMBARGANTE: ANDERSON HENRIQUE LEAL DE MENDONCA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGAÇÃO DE OMISSAO – IMPROCEDENCIA. 1. As impugnações questionadas pelas defesas dos embargantes foram devidamente analisadas e dispostas no acórdão refutado, não estando, assim presentes nenhum dos requisitos do
caput
do artigo 619 do CPP.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto desta Relatora Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANDERSON HENRIQUE LEAL DE MENDONÇA
e
JEVSON NEVES DE FREITAS
interpuseram os presentes Embargos de Declaração com efeitos modificativos, contra o V. acórdão (ID 10620768) da 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Anderson Henrique Leal de Mendonça
aduz que o acórdão atacado foi omisso em não apreciar teses que a decisão de pronúncia violou, o art. 413 do Código de Processo Penal e art. 413, § 1º do mesmo diploma legal e art. 93, IX da Constituição Federal. E
Jevson Neves de Freitas
aduz supostas omissões deixadas na decisão consoante depoimentos testemunhas e que seja atribuído aos embargos efeitos infringentes.

Os autos vieram conclusos a esta Desembargadora.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela rejeição do Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração, conforme o disposto no artigo 619, do CPP, destinam-se a suprir omissão, dúvida, contradição ou obscuridade no julgado, não configurando instrumento hábil para rediscuti-lo.

In casu
, ao contrário do alegado pelas defesas dos embargantes, não há omissão a ser sanada na decisão impugnada, uma vez que o acordão embargado analisou detidamente o arcabouço processual, inclusive debruçou-se acerca dos artigos mencionados, evidenciado a existência de indícios suficientes e prova da materialidade para que os acusados fossem levados a julgamento perante o Júri, encerrando-se, assim, o juízo de admissibilidade da acusação.

É cediço que o ordenamento jurídico somente exige o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório.

Ademais, importante frisar que o acórdão embargado se limitou a apontar os elementos que demonstram a presença de qualificadoras do crime, nada consignando acerca delas, as quais serão devidamente submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, ou seja, apenas informou que o decote destas apenas podem ocorrer quando houver provas robustas de sua inexistência.

De igual forma, o acórdão embargado analisou todas as questões suscitadas, inclusive os depoimentos testemunhais, não havendo que se falar em omissão ou contradição.

Desta feita, não estão presentes nenhum dos requisitos do
caput
do artigo 619 do CPP, uma vez que o v. acórdão hostilizado refutou devidamente o que fora arguido pelas defesas, dos ora embargantes, inclusive os depoimentos testemunhais, além de que o embargante tenta rediscutir matéria já devidamente apreciada, o que é inviável conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 15/12/2022